Tribunal: TJMT
Processo: 1009884-78.2022.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1009884-78.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ROSE PEREIRA LUIZ - CPF: 733.447.701-44 (RECORRENTE), CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - CPF: 350.528.642-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA.

TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Trata-se de ação em que
a
Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
.
Na espécie, vislumbra-se que a
Recorr
ente
, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendid
o
com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida.
Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede
de recurso acerca da (in)existê
ncia da relação contratual junto a
empresa Recorrida.

3
. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e
impugnação
, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

4
. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5
. Desobediência ao disposto no art
igo
373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

6
.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art
igo
81 do Código de Processo Civil.

7
.
Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

8
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
ROSE PEREIRA LUIZ

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que afirma desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
do pedido inicial

e procedência do pedido contraposto
com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida discutida
nos autos
no importe de R$
286,60 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos
)
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
ROSE PEREIRA LUIZ
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com condenação da
empresa Recorrida ao pagamento de indenização por
danos morais.

Em contrarrazões (
ID
171539752
),
a
Recorrid
a

OI
S/A
refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023